Tribunal: TJMT
Processo: 1016894-90.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016894-90.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Assistência Social]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[DANIELLE DA SILVA RIBEIRO - CPF: 041.699.069-00 (ADVOGADO), VALDEMAR PINTO DA SILVA - CPF: 118.135.399-87 (AGRAVANTE), LAZARO DE OLIVEIRA FLORENCIO - CPF: 042.057.909-53 (AGRAVADO), CRISTOVAO PEDRIEL DA PAIXAO - CPF: 006.734.551-49 (AGRAVADO), 2 SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL - CNPJ: 13.216.378/0001-79 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – REQUER A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS AOS CARTÓRIOS DE REGISTROS DE IMÓVEIS PARA INFORMAR SOBRE A FALSIDADE DOS DOCUMENTOS DE PROCURAÇÃO E SUBSTALECIMENTO AVERBADOS NA MATRÍCULA DE UM IMÓVEL RURAL – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA PRODUZIDA UNILATERALMENTE – IMPRESCINDÍVEL O CONTRADITÓRIO – DIANTE DO PODER GERAL DE CAUTELA DEVE SER AVERBADA A EXISTÊNCIA DA AÇÃO NO REGISTRO DO IMÓVEL EM LITÍGIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O agravante pretende que seja expedidos ofícios aos Cartórios de Registros de Imóveis, cientificando-os acerca do reconhecimento da falsidade do instrumento de procuração e do substabelecimento que concede a propriedade sobre um imóvel rural situado no município de Sapezal/MT, com base numa perícia grafotécnica unilateralmente produzida.

O laudo pericial produzido unilateralmente pelo agravante, embora seja um elemento de convicção, foi produzido sem observância do contraditório; portanto,
recomendável a postergação da análise de sua autenticidade para após a angularização processual.

Tendo em vista que ainda não houve designação da audiência de conciliação, deve ser admitida apenas a averbação na matrícula do imóvel, às expensas do Recorrente, acerca da existência da presente demanda, tão somente com o fito de evitar eventuais prejuízos à terceiros, com fulcro nos artigos 297 e 301 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
VALDEMAR PINTO DA SILVA
, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, que nos autos da Ação Anulatória no
1002121-65.2019.8.11.0024
, movida em desfavor de
LAZARO DE OLIVEIRA FLORENCIO E OUTROS,
postergou a análise do pedido de tutela de urgência para momento posterior à realização da audiência de conciliação.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante que é o legítimo proprietário de um imóvel rural situado no Município de Sapezal/MT.

Assevera que tomou conhecimento de que o Sr. Valmiro Tolentino de Queiroz se apresenta como suposto proprietário do imóvel, com base num substabelecimento de uma procuração que

diz ter sido outorgada pelo Agravante e que conferia poderes ao Sr. Lazaro de Oliveira Florencio.

Afirma que o instrumento de procuração é falsa, conforme demonstrado por perícia grafotécnica que anexou aos autos.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, determinando-se a expedição de ofícios aos Cartórios de Registros de Imóveis, cientificando-os acerca do reconhecimento da falsidade do instrumento de procuração e do substabelecimento.

O pedido de concessão da antecipação de tutela recursal foi indeferido; entretanto, com fulcro no poder geral de cautela, deferiu-se a averbação na matrícula do imóvel, às expensas do Agravante, acerca da existência da demanda originária, com o fito de evitar eventuais prejuízos à terceiros.

O Agravado CRISTÓVÃO PEDRIEL DA PAIXÃO (tabelião do Cartório 1o Ofício de Registros e Imóveis, Títulos e Documentos da Comarca de Chapada dos Guimarães) ofertou contrarrazões de ID 28781480.

Os outros agravados apesar de intimados, deixaram transcorrer o prazo sem ofertar contrarrazões (ID 34998460).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, "
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
". Exige-se, portanto, a presença cumulativa dos requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
.

Na espécie, não se verifica a plausibilidade do direito invocado e o risco de dano, a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal.

Registre-se que, no caso concreto, mostra-se prudente o aguardo da realização da audiência de conciliação para a apreciação do pedido de tutela de urgência.

Compulsando os autos, não obstante a realização de perícia grafotécnica pelo Agravante, atestando que as assinaturas dos outorgantes são falsas, é certo que tal prova fora realizada de forma unilateral, mostrando-se recomendável a postergação da análise de sua autenticidade para após a formação do contraditório.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -

AÇÃO REDIBITÓRIA C/C PERDAS E DANOS - PROCEDÊNCIA -

COMPRA E VENDA DE PNEUS -

DEFEITO DE FABRICAÇÃO POUCO DEPOIS DA COMPRA - VÍCIOS OCULTOS CONFIGURADOS E NÃO SANADOS – DEVOLUÇÃO E DEVER DO ALIENANTE RESSACIR AO ADQUIRENTE PELOS DANOS MATERIAIS EXPERIMENTADOS - ARTIGOS 441 E 443, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL - PERÍCIA UNILATERAL INCONCLUSIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Constatando-se que os pneus vendidos apresentaram vários defeitos poucos meses após sua aquisição, impossibilitando sua utilização para o fim ao qual foi destinada, configurado está o vício oculto, devendo o comprador ser ressarcido do valor pago, mais as despesas do contrato, nos termos dos artigos 441 e 443, ambos do Código Civil.

O laudo pericial produzido unilateralmente pela parte, embora seja um elemento de convicção, não observou o contraditório, de modo que apresenta força probatória mitigada, não podendo ser figura central de convencimento,
muito mais quando foi inconclusivo.-
(N.U 0047160-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2019, Publicado no DJE 28/11/2019)

Assim, não se vislumbra a presença do requisito da probabilidade do direito alegado nas razões recursais, a justificar a declaração de falsidade de procuração pública
in initio litis
.

De mesmo modo, não encontra-se evidenciado o iminente risco de dano em aguardar a realização de audiência de conciliação.

Contudo, o poder geral de cautela do Juiz recomenda
o deferimento da averbação da existência da demanda originária na matrícula do imóvel.

Registre-se que, tendo em vista que ainda não houve designação da audiência de conciliação, deve ser admitida a averbação na matrícula do imóvel, às expensas do Recorrente, acerca da existência da presente demanda, tão somente com o fito de evitar eventuais prejuízos à terceiros.

Cumpre esclarecer que, afigura-se legítimo ao Juiz determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória, mediante registro de protesto contra alienação do bem, ou qualquer outra medida idônea para asseguração do direito, com fulcro nos artigos 297 e 301 do Código de Processo Civil,
verbis:

“Art. 297. O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória.

Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.”

A corroborar o acima exposto, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
a jurisprudência deste Superior Tribunal permite a
averbação
no registro de imóveis, dentro dos limites do
poder geral
de
cautela
do juiz, por ser esse o meio mais eficaz de propiciar a ciência do protesto a terceiros. Precedentes (...).
(
REsp 687.300-RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 5/8/2010. Informativo 0441/STJ.)

“(...)
a
averbação,
no cartório de registro de imóveis, de protesto contra alienação de bem está dentro do
poder geral
de
cautela
do juiz (art. 798 do CPC) e se justifica pela necessidade de dar conhecimento do protesto a terceiros, prevenindo litígios e prejuízos para eventuais adquirentes. Precedentes (...). (
EREsp 696.603-PE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgados em 24/3/2010. Informativo 428/STJ.)

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento, para apenas
com fulcro no poder geral de cautela, defere-se a averbação na matrícula do imóvel, às expensas do Agravante, acerca da existência da demanda originária, com o fito de evitar eventuais prejuízos à terceiros.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021